Tribunal: TJMT
Processo: 0003298-38.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0003298-38.2016.811.0040
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 114098450) interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 97801497):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE ATIVA – INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – SÚMULA 601 DO STJ – MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA – OBRIGAÇÃO INERENTE À CONCESSÃO DE SERVIÇOS – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 2. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar Ações Civis Públicas quando o assunto é relativo à defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público, consoante inteligência da Súmula 601 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O artigo 6° da Lei n° 8.987/95 estabelece que toda a concessão ou permissão pressupõe a prestação do serviço adequado, ou seja, atendendo as condições de regularidade, continuidade e eficiência. 4. Evidenciadas as irregularidades na rede elétrica, cabe à empresa concessionária de energia elétrica a manutenção de seus serviços, por conta de sua atividade fim, na área territorial que lhe é atribuída pela legislação (em sentido amplo) atinente à matéria. 5. A multa cominatória constitui instrumento legal de coação que força o atendimento da obrigação determinada na sentença, não havendo se falar em bis in idem com relação a eventuais penalidades aplicadas pela Agência Reguladora, que constituem sanções administrativas. (RAC n° 0003298-38.2016.811.0040, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, j. em 04/08/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 111765974.
A recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 7o e 369 do CPC, ao argumento de cerceamento de defesa ao lhe ser tolhida a produção de prova oral pleiteada nos autos.
(ii) aos arts. 2o e 3o, da Lei no 9.427/96 e 29, da Lei no 8.987/95, ao fundamento de ilegitimidade ativa do recorrido. Sustenta que não incumbe ao MP impor a recorrente (prestadora de serviço publico delegado) a realização de investimentos e obras inerentes a concessão e que aplicação de multa invade competência privativa da ANEEL.
(iii) ao art. 6o da Lei no 8.987/95, ao fundamento de que o serviço de energia elétrica esta sujeito a interrupções em determinadas situações de emergência, hipóteses em que não se caracteriza como descontinuidade do serviço.
(iv) menciona ainda violação aos arts. 9o e 10, da Lei no 8.987/95 e 14 do CDC.
(v) subsidiariamente ao art. 1.022, II do CPC, em caso de entendimento de que as questões acima não restaram prequestionadas.
Recurso tempestivo (id. 114405958).
Devidamente preparado (id. 114362997).
Contrarrazões (id. 112476493).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, a recorrente alega subsidiariamente que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos.
Ao analisar o acórdão hostilizado, colhe-se das razões de decidir:
“A apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que apesar do requerimento efetuado quanto à produção de prova testemunhal (ID. 2390059), o juízo a quo julgou antecipadamente o feito.
Em que pese as alegações da apelante, é cediço que constitui prerrogativa do magistrado direcionar o processo a fim de se formar seu livre convencimento.
Assim, entendendo o juízo que a lide se encontra pronta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
[...]
Desse modo, conclui-se que o processo foi conduzido dentro da margem de discricionariedade do Juiz, que se sentindo suficientemente convencido dos fatos expostos julgou a ação, de forma que não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado entender já suficientemente convencido para prolatar sentença.
[...]
Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública, em razão da prestação insatisfatória de serviços pela apelada quanto às ações preventivas de segurança da rede de fornecimento de energia elétrica entre os Municípios de Sorriso e Ipiranga do Norte, bem como a demora da apelada em atender as solicitações de reparos na rede de energia.
[...]
(...) a concessão tem por objetivo a eficiência do serviço cuja exploração é concedida e, portanto, sendo ineficiente e inadequado, cabe ao Poder Judiciário compelir a concessionária do serviço público a transformá-lo em eficiente, a fim de cumprir a lei.
No caso dos autos, restou comprovada a falha na prestação, consistente na falta de manutenção regular da na linha de transmissão de energia elétrica mencionada na inicial.
Conforme pode ser observado na certidão de ID. 2389720/2389753, em diligências realizadas por servidores do Ministério Público, foram constatadas, relatadas e fotografadas diversas irregularidades na rede elétrica entre os municípios de Sorriso e Ipiranga do Norte, restando comprovada a necessidade de manutenção preventiva na rede elétrica.
Assim, dúvidas não restam de que cabe à empresa concessionária de energia elétrica a manutenção de seus serviços, por conta de sua atividade fim, na área territorial que lhe é atribuída pela legislação (em sentido amplo) atinente à matéria, sendo, portanto, os postes e linhas de transmissão, da inteira responsabilidade da Apelante.
Quanto a alegada atuação ilegítima do Ministério Público em esfera de competência privativa da ANEEL, cumpre ressaltar que a competência das entidades administrativas para fiscalizar o cumprimento das normas regulamentares, não exclui, absolutamente, a atribuição do Ministério Público para agir em defesa da sociedade, no caso, do consumidor.
[...]
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 601, pacificou o entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores.
[...]
No que se refere à multa cominatória fixada pelo juízo a quo, cumpre destacar que constitui instrumento legal de coação que força o atendimento da obrigação determinada na decisão, pois, do contrário, o preceito judicial tornar-se-ia inteiramente inócuo.
[...]
Logo, não há se falar em bis in idem, uma vez que as astreintes tem por objetivo dar efetividade à tutela deferida na sentença, enquanto que as penalidades possíveis de serem aplicadas pela ANEEL constituem sanções administrativas.
[...]
Por fim, não há ingerência do Poder judiciário sobre matérias de competência da ANEEL, uma vez que visa apenas a dar efetividade ao disposto na legislação consumerista no que diz respeito à oferta de serviços com qualidade” (grifei)
Com efeito, há de se ressaltar que o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Sustenta a recorrente que lhe fora cerceado o direto de defesa ante o julgamento antecipado da lide, quando na verdade pleiteou por produção de prova oral.
Desse modo, a recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria fático-probatória para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria em óbice sumular.
Não obstante o aduzido nas razões recursais, verifica-se que o recurso não deve alcançar seguimento, ante o óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Ao decidir a questão, o órgão fracionário deste Sodalício concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa, eis que houve julgamento antecipado da lide, pois o juízo singular entendeu pela desnecessidade de outras provas.
O presente recurso almeja nesse pondo o reconhecimento de que o feito necessita de dilação probatória, ao contrário do que concluiu o órgão fracionário deste Sodalício, eis que evidenciou que não houve ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DE MOTIVAÇÃO GENÉRICA E NÃO OCORRÊNCIA DE DANO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. No tocante à alegada afronta dos arts. 355, I, 370, não se pode conhecer da irresignação. O art. 370 do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de produção de determinada prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ. (...) 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1798895/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/05/2019, DJe 12/09/2019)” (grifei).
“RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ. (...). 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. 1.1 No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Na linha da jurisprudência do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o propósito de velar direitos difusos, coletivos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis. (...) 5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial. (REsp 1626997/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 01/06/2021, DJe 04/06/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Por essa razão, a alegada violação aos arts. 7° e 369 do CPC, não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em suas razões a recorrente alega atua;ao ilegítima do Ministério Público para propositura de ação civil pública no intuito de impor a recorrente a realização de investimentos, obras, bem como aplicação de multa de forma a invadir competência privativa da conferida a ANEEL.
O órgão fracionário deste Sodalício frisou a legitimidade do órgão ministerial e que as atribuições conferidas por lei à ANEEL em nenhum momento excluem a competência do recorrido.
O entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência do STJ. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS ANTIGOS DE USUÁRIO ANTERIOR. ILEGALIDADE. ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. SÚMULA 283/STF. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 2. Na presente demanda discutem-se duas teses jurídicas principais: a) legitimidade do Ministério Público para propor a presente Ação Civil Pública; e b) abusividade do condicionamento de religação de eletricidade a pagamento de débitos de usuários anteriores. (...). LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 4. O Ministério Público possui legitimidade ativa para promover a defesa dos direitos difusos ou coletivos dos consumidores, bem como de seus interesses ou direitos individuais homogêneos, inclusive no que se refere à prestação de serviços públicos, haja vista a presunção de relevância da questão para a coletividade. Precedentes: AgRg no REsp 1.050.662/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; REsp 1.203.573/RS, Rel. Ministro Humberto Martins; REsp 984.005/PE, Rel. Ministro Teori Albina Zavascki. (...) Nada há no acórdão, pelo que disse e sobretudo pelo que não disse, que não esteja em plena sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação. Aplica-se, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.". (...)15. Recurso Especial não provido. (REsp 1269118/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 20/09/2012, DJe 02/02/2015)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos arts. 2o e 3o, da Lei no 9.427/96 e 29, da Lei no 8.987/95, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação do STJ.
Ausência de impugnação de fundamento Constitucional pela via extraordinária (Súmula 126/STJ)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido. Ademais, em se tratando de fundamento de cunho constitucional, deveria ser interposto simultaneamente o recurso extraordinário para atacá-lo. Não o fazendo, o recurso especial é inadmissível, a inteiro teor da exegese da Súmula 126 do STJ.
“Súmula 126/STJ. É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESCARGA ELÉTRICA. REDE DE TRANSMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STF. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embasando-se o acórdão estadual também em fundamentos constitucionais, e não tendo o recorrente interposto recurso extraordinário, aplica-se o disposto na Súmula 126/STJ. (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1702175/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ANEEL E A LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICA. FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. 1. O acórdão afastou a competência federal para o julgamento do feito por não reconhecer a legitimidade passiva da ANEEL, fazendo-o com arrimo em preceito legal e, também, constitucional, procedendo da mesma forma em relação à legitimidade ativa do Ministério Público para a causa. 2. Os recorrentes renovam as mesmas teses no recurso especial, alegando (também) violação a preceitos das Leis 9.427/1996 e 7.347/1985. Ainda que se pudesse acolher a tese de violação dos preceitos legais, o acórdão se sustentaria em razão dos seus fundamentos constitucionais, contra os quais não foi interposto recurso extraordinário, o que enseja a aplicação da Súmula 126 desta Corte ("É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário"). (...) 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 1408905/SC, Rel. Min. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 10/12/2015)” (grifei).
Na hipótese dos autos consignou o acórdão em suas razoes de decidir:
“Com efeito, a ANEEL é órgão regulador, criado pela Lei n° 9.427/1996, com a finalidade de regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal.
O Ministério Público, consoante artigo 127 da Constituição da República, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Por sua vez, a Ação Civil Pública é de âmbito civil comum e, neste caso, com enfoque no direito do consumidor.
Logo, é incontroverso que os objetivos e finalidades de atuação da ANEEL e do Ministério Públicos são diversos, cada um em prol da proteção de um bem jurídico distinto”. (grifei).
Diante desse quadro, como o fundamento acima não foi questionado pela via extraordinária, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 126/STJ, o que impede a admissão do presente recurso.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
Afere-se das razões recursais que apesar de o recorrente ter indicado violação aos arts. 6o; 9o e 10 da Lei no 8.987/95 e 14 do CDC, com efeito, não há indicação em que ponto e como o acórdão hostilizado teria violado tais dispositivos, limitando-se a afirmar apenas com relação ao art. 6° da mencionada lei que “o serviço de energia elétrica esta sujeito a interrupções em determinadas situações de emergência”. Com relação aos demais dispositivos, as razões recursais ficaram a míngua de qualquer fundamentação à demonstrar eventual negativa de vigência aos mesmos.
Em outras palavras, ao sustentar violação aos aludidos dispositivos, a recorrente não explicitou como e de que forma o acórdão hostilizado teria violado tais preceitos legais.
Diante disso, não obstante a irresignação, não há como processar o normal seguimento recurso ante a inexata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice da Súmula 284/STF (aplicável por analogia à esta via recursal), que assim dispõe:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211 DO STJ E 282 DO STF. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284 DO STF. (...) 3. Configura deficiência de fundamentação do recurso especial a alegação genérica de violação a artigo de lei, sem, contudo, demonstrar em que extensão e como se deu a suposta violação. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 802.399/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 29/10/2019, DJe 19/11/2019)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284. APLICAÇÃO DO CDC. (...). AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A ausência de fundamentação e de pertinência dos dispositivos legais tidos por violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste tribunal. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 607.833/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 24/03/2015, DJe 23/04/2015)” (grifei).
É sabido que as razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma da decisão. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso especial encontra óbice na Súmula 284 do STF.
Portanto, a mera menção a dispositivos de lei federal ou mesmo à narrativa acerca da legislação que rege o tema em debate, sem que se aponte com precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenchem os requisitos formais de admissibilidade recursal.
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada violação aos arts. 6o; 9o e 10 da Lei no 8.987/95 e 14 do CDC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça